Tribunal: TJSP
Processo: 0011141-57.2022.8.26.0224
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, INJÚRIA, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. QUEIXA-CRIME REJEITADA NA ORIGEM DADA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS E ILEGITIMIDADE ATIVA. INSURGÊNCIA DA QUERELANTE. 1. Crimes contra a honra: O ajuizamento da queixa-crime pressupõe a outorga de poderes especiais ao defensor, mencionando-se no instrumento de mandato o nome do

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, INJÚRIA, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. QUEIXA-CRIME REJEITADA NA ORIGEM DADA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS E ILEGITIMIDADE ATIVA. INSURGÊNCIA DA QUERELANTE. 1. Crimes contra a honra: O ajuizamento da queixa-crime pressupõe a outorga de poderes especiais ao defensor, mencionando-se no instrumento de mandato o nome do querelado e o fato criminoso. Art.. 44 do Código de Processo Penal. Eventual defeito na representação processual do querelante deve ser sanado no prazo decadencial de seis meses, sob pena de extinção da punibilidade do querelado pela ocorrência da decadência. Inteligência dos art. 38, caput, 568, ambos do Código de Processo Penal. O período decadencial de seis meses para oferta de representação ou ajuizamento de queixa-crime é prazo de direito material e, portanto, deve ser contado segundo a regra contida no artigo 10 do Código Penal, incluindo-se no cômputo o dia do começo e excluindo-se o dia do final. A querelante tomou conhecimento dos delitos que imputa na data da assembleia de condomínio e na gravação e divulgação da reportagem do quadro "Xerife do consumidor" do programa "Cidade Alerta" da Rede Record de televisão, aos 20, 22 e 25.03.2020, respectivamente. Prazo decadencial de seis meses encerrou-se nos dias 21, 23 e 26. 09.2020, respectivamente, mas a queixa-crime foi ajuizada acompanhada de procuração confeccionada sem as formalidades legais previstas no art. 44 do Código de Processo Penal, sem regularização da representação processual dentro do prazo decadencial. 2. Ameaça e perseguição: Delitos que se processam mediante ação penal pública condicionada. Querelante parte ilegítima. E, tal como nos demais crimes, já transcorrido, há muito o prazo decadencial para a representação.
Recurso em sentido estrito desprovido e declarada, de ofício, a extinção da punibilidade de SUELEN MIRANDA DE ALMEIDA SANTOS, VANDERLEI ANTONIO CRUZ SANTOS, JORGE WILSON GONÇALVES DE MATTOS, THIAGO AUGUSTO MIRANDA DE ALMEIDA, RODRIGO AZAMBUJA, SABRINA MIRANDA DE ALMEIDA AJAMBUJA, JANILSON EBIANO FILHO e IGOR LINO quanto aos delitos a eles imputados na queixa crime de no 1012341-82.2022.8.26.0224.